Tribunal: TJES
Processo: 5001023-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE PAULA
RECORRIDO: PANDOLFO REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001023-89.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
VITOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE PAULA

RECORRIDO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTE PROVA QUE DEMONSTRE A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSORCIADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIDA A VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO QUE SOMENTE DEVE SER REALIZADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO OU NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA. COBRANÇA PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO GRUPO. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação contratual com indenização por danos materiais e morais ajuizada por VITOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE PAULA

em face de PANDOLFO REPRESENTACOES LTDA - EPP e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Em síntese, a parte autora narra que procurou a primeira requerida querendo fazer um financiamento para poder adquirir uma motocicleta. O funcionário dessa pediu que ele comparecesse à loja física da empresa para firmar o contrato. Em janeiro de 2020, se dirigiu ao local, onde outra pessoa lhe atendeu e convenceu-o a assinar o contrato de consórcio afirmando que ele receberia a carta de crédito rapidamente, todavia, tal fato não ocorreu.

Assim, em março de 2020, solicitou o cancelamento do consórcio, todavia, obteve dificuldade por parte da requerida. Desse modo, se sentindo enganado, se viu obrigado a procurar o amparo do Procon, onde foi encaminhado para o Juizado Especial Cível.

Em sede de contestação a requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA não reconheceu a existência do contrato, solicitando a perícia técnica desse, por isso, sustenta a incompetência do Juizado para apreciar a presente causa e. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

Em sede de contestação a requerida PANDOLFO REPRESENTACOES LTDA, preliminarmente, defendeu sua ilegitimidade passiva, tendo em vista ser empresa diversa da que intermediou a venda do consórcio para o autor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face de Pandolfo Representações Ltda. – EPP, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5196271, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumenta que em resposta ao Procon a intermediária correta reconheceu a existência do vendedor e que ele prestou serviços na empresa até junho de 2020 e que o contrato foi assinado em janeiro de 2020, presencialmente e não online, portanto, ele seria legítimo.

Ademais, defende que a recorrida faltou com o princípio da informação ao prometer ao autor a contemplação rápida e não lhe explicar como opera um consórcio. Por fim, requer a condenação da recorrida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente o conjunto probatório, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Em um primeiro aspecto, o contrato de Id. 5195676 foi firmado em janeiro de 2020, presencialmente, e que o vendedor Natan era funcionário da intermediária Pandolfi e não da Multimarcas. De forma a corroborar a legitimidade do contrato, conforme se extrai da defesa administrativa no Procon, a empresa reconhece a existência do contrato e que a pessoa de nome Natan foi seu funcionário até junho de 2020. Portanto, é evidente que o contrato em tela é legítimo e que não há qualquer indício nos autos que corrobore com o argumento de golpe ou falsificação, a despeito do que afirma a sentença vergastada.

Outrossim, como pode ser observado, através das provas juntadas aos autos, principalmente o contrato de consórcio devidamente assinado (ID nº 5195676) e as capturas de tela do WhatsApp, é notória a ciência do recorrido quanto aos termos do consórcio, em especial no que se refere à inexistência de promessa de contemplação.

Sendo assim, ao contrário do que alega o recorrente, as provas carreadas aos autos demonstram veementemente o conhecimento da parte autora acerca de tudo que fora disposto no contrato. Não percebo nesse caso, portanto, qualquer indício de vício de consentimento.

Afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
.

Passo à análise dos descontos incidentes na restituição a ser paga ao consorciado, de modo a observar a validade das respectivas cláusulas.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido quitou nove parcelas referentes ao contrato de consórcio, no valor total de R$1.500 (mil e quinhentos reais), sendo que o contrato se estendeu por 01 (um) mês, conforme pode-se observar nos documentos juntados em IDs nº 5195677 e 5195674. Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 15%, deve ser proporcional a 01 (um) mês, o que resulta em 0,3% sobre o valor total pago pelo recorrente (R$1.500,00).1

Sendo assim,
a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$3,00 (três reais)
.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consorcial, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

No caso,
não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula penal
.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a validade do contrato firmado entre as partes, principalmente no que se refere à validade da cláusula contratual de restituição do valor do consorciado desistente somente após o fim do plano consorcial, bem como a inexistência de quaisquer provas que demonstrem grandes dissabores experimentados pelo consorciado, entendo que
deve ser reconhecida a não incidência de danos morais indenizáveis
.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença proferida pelo juízo de piso, para dar parcial provimento aos pedidos do recorrente e reconhecer a validade do contrato de consórcio, a posterior desistência do recorrido e a necessidade de restituição pelo que o valor pago pelo consorciado somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para encerramento do plano, devendo, no entanto, haver apenas o desconto de taxa de administração, no valor de R$3,00 (três reais).

Quanto ao fundo de reserva, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, vislumbro que

a restituição seja feita, porém ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n.º 1.363.781/SP) e §2º, do art. 27 da Lei n.º 11.795/08.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, reformando a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER
a validade do contrato de consórcio, sendo que o valor pago pelo consorciado deve ser restituído, mas
somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial
, a validade da cláusula penal, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de R$3,00 (três reais).
;

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
Taxa de administração 16% / 80 meses = 0,2% x 1 mês = 0,2% - R$1.500,00 = R$3,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)